Tribunal: STF
Processo: RHC 116674
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL. CONDENAÇÃO EMBASADA POR PROVA IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL OU INSTRUMENTO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



    1. Recorrente condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em sede de apelação do Ministério Público estadual. Neste recurso, postula-se o reconhecimento de ausência de justa causa para o édito condenatório, sob a alegação de que a prova testemunhal não pode prevalecer à prova técnica produzida na ação penal.



    2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o habeas corpus “não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida” (HC 113738-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2013), notadamente em hipóteses em que não cabe a ação de revisão criminal (CPP, art. 621).



    3. Recurso ordinário improvido.